Tribunal: TJBA
Processo: 8001268-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001268-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Nomeação de perito judicial em ação de indenização securitária. Avaliação médica de sequelas físicas. Nomeação de médica legista com especialidade diversa. Inexistência de nulidade da prova pericial. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou médica legista, com especialização em infectologia, para realização de perícia judicial destinada à avaliação de sequelas ortopédicas em ação de cobrança de complementação de indenização securitária (seguro DPVAT). O agravante requereu a substituição da profissional por perito com formação específica em ortopedia, alegando cerceamento de defesa e ofensa ao art. 465 do CPC.

II – Questão em discussão

2.
O c
erne da inconformidade
consiste em definir se é válida a nomeação de médica legista, sem especialização em ortopedia, para a realização de perícia médica judicial voltada à apuração de sequelas físicas oriundas de acidente automobilístico.

III – Razões de decidir

3. O art. 465 do CPC impõe ao juiz o dever de nomear perito com conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, mas o §1º do art. 157 atribui ao próprio perito a responsabilidade de declarar eventual ausência de habilitação técnica.

4. A jurisprudência do STJ considera que a ausência de correspondência entre a especialidade do perito e o objeto da perícia não implica, automaticamente, nulidade da prova técnica, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.

5. A médica designada exerce suas funções no Instituto Médico Legal e possui experiência consolidada na avaliação de lesões corporais, não havendo elemento nos autos que indique incapacidade técnica para a elaboração do laudo.

6. Este Tribunal tem admitido a atuação de médicos legistas em perícias relacionadas a acidentes de trânsito quando não demonstrada a complexidade da matéria ou a imprescindibilidade de especialista.

7. É presumida a responsabilidade técnica do perito judicial nomeado, cabendo-lhe recusar o encargo caso não se sinta capacitado, o que não ocorreu no presente feito.

8. Inexistindo vício formal ou demonstração de prejuízo concreto, é incabível a substituição da perita antes da realização da prova, sob pena de comprometimento da celeridade processual.

IV – Dispositivo e tese

9
. Decisão
mantida
. Agravo de instrumento
des
provido.
Decisão anterior revogada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento

nº
8001268-64.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JOSÉ CARLOS SILVA VIEIRA
e agravado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.